Tribunal: TJMT
Processo: 1048013-38.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1048013-38.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[LEANDRO CAETANO DE BARROS E SILVA - CPF: 701.184.261-68 (APELANTE), GIORGIO AGUIAR DA SILVA - CPF: 007.214.471-80 (ADVOGADO), Diretor Geral da Perícia Oficial e Identificação Técnica da POLITEC (APELADO), WELITON JOSE DA SILVA BALDUINO - CPF: 958.540.021-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PERITO OFICIAL MÉDICO LEGISTA - PERFIL MÉDICO LEGISTA PSIQUIATRA. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NA CLASSIFICAÇÃO DE CANDIDATOS. AUSÊNCIA DE ESPECIALIDADE EM PSIQUIATRIA. EXIGÊNCIA APENAS NO MOMENTO DA POSSE. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que denegou segurança em mandado de segurança impetrado por candidato em concurso público para o cargo de Perito Oficial Médico Legista - Perfil Médico Legista Psiquiatra, que alegava possuir direito líquido e certo à classificação para a próxima fase do certame, sob o fundamento de que candidatos classificados em posições superiores não possuiriam a especialidade em psiquiatria exigida pelo edital.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os documentos apresentados pelo impetrante constituem prova pré-constituída suficiente para comprovar que candidatos melhor classificados não possuem a especialidade em psiquiatria; (ii) estabelecer se a comprovação da especialidade em psiquiatria é requisito para participação nas fases do concurso ou apenas para a investidura no cargo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os "prints" do site do Conselho Federal de Medicina juntados pelo impetrante não comprovam de forma inequívoca que estes não possuem a especialidade em psiquiatria, sendo insuficientes como prova pré-constituída em sede de mandado de segurança.

4. O Edital nº 002/2022-SEGES/SESP/MT, dispõe que a comprovação da especialidade em psiquiatria constitui requisito para a investidura no cargo, a ser demonstrado no momento da posse, e não como condição para participação nas fases do concurso ou como critério classificatório.

5. O entendimento adotado encontra respaldo na Súmula 266 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual "O diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição para o concurso público".

6. A participação simultânea da candidata nas listas de ampla concorrência e de cotas para pessoas pretas ou pardas não configura irregularidade, mas sim aplicação regular das regras editalícias e da legislação pertinente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso Desprovido.

Tese de julgamento: 1. A comprovação de especialidade médica exigida para cargo público deve ser feita no momento da posse, e não como requisito para participação nas fases do concurso. 2. Impressões de tela ("prints") do site do Conselho Federal de Medicina são insuficientes como prova pré-constituída em mandado de segurança. 3. A participação simultânea de candidato nas listas de ampla concorrência e de cotas não configura irregularidade, mas aplicação regular das regras editalícias.

Dispositivos relevantes citados: Edital nº 002/2022-SEGES/SESP/MT, itens 2.2.2, 3.1, alínea "g", 9.7, 9.8 e 13.1.1, alínea "f"; Lei Estadual nº 10.816/2019.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 266 do Superior Tribunal de Justiça; TJ/MT - N.U 1000348-10.2019.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/10/2022, Publicado no DJE 29/10/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por LEANDRO CAETANO DE BARROS E SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Mandado de Segurança nº 1048013-38.2022.811.0041, denegou a segurança pleiteada.

Na origem, o Impetrante, ora Apelante, ajuizou Mandado de Segurança alegando possuir direito líquido e certo à classificação para a próxima fase do concurso público regido pelo Edital nº 002/2022-SEGES/SESP/MT, para o cargo de Perito Oficial Médico Legista – Perfil Médico Legista Psiquiatra.

Sustentou que candidatos classificados em posições superiores à sua não possuiriam a especialidade em psiquiatria, requisito este que seria obrigatório para o cargo, nos termos do item 2.2.2 do Edital.

Aduziu, ainda, que a candidata EMANOELLE AZEVEDO DO AMARAL, além de não possuir a especialidade exigida, concorreu simultaneamente pelas vagas de ampla concorrência e de cotas para pessoas pretas ou pardas, o que teria prejudicado sua classificação.

O impetrante interpôs o presente Recurso de Apelação, reiterando os argumentos expostos na inicial e sustentando que os documentos jungidos aos autos seriam suficientes para comprovar seu direito líquido e certo de ser classificado para a próxima fase do certame.

Afirmou que os candidatos EMANOELLE AZEVEDO DO AMARAL, HADASSA CANDIDO SOARES e AYMAN YASSINE SALIM não preencheriam os requisitos básicos contidos nos subitens 2.2.2 e 3.1, alínea "g", do Edital nº 002/2022-SEGES/SESP/MT e, por esta razão, deveriam ser eliminados do concurso público, conforme disposição contida no subitem 13.1.1, alínea "f", do supramencionado edital.

Contrarrazões apresentadas pelo Estado de Mato Grosso no Id. 293792879.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso, conforme parecer anexado no Id. 297828389.

É o Relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A questão central a ser decidida gravita em torno da existência ou não de direito líquido e certo do Apelante à classificação para a próxima fase do concurso público regido pelo Edital nº 002/2022-SEGES/SESP/MT, para o cargo de Perito Oficial Médico Legista – Perfil Médico Legista Psiquiatra, em virtude da alegada irregularidade na classificação de candidatos que, segundo o Recorrente, não possuiriam a especialidade em psiquiatria exigida para o cargo.

Os pedidos contidos na exordial estão assim formulados:

Ante o exposto, reconhecendo este Juízo pela ocorrência da irregularidade apontada no presente writ constitucional, REQUER

A concessão da medida LIMINAR a fim de determinar à autoridade impetrada pela observância legal dos subitens 2.2.2 e 3.1, alinea “g” do Edital nº 002/2022-SEGES/SESP/MT, eliminando-se os candidatos irregularmente classificados e incluído o Impetrante para a próxima fase do concurso, sob pena de multa a ser arbitrada por Vossa Excelência;

DO PEDIDO FINAL

a) na busca do seu direito líquido e certo demonstrado, considerando as disposições do art. 5º, LV da Constituição Federal e as disposições das Leis n.º 12.016 de 7 de agosto de 2009, por todos os fundamentos já expendidos, requer o IMPETRANTE que, concedida a cautela, e notificada a autoridade coatora, para prestar as informações de estilo;

b) seja concedida definitivamente a segurança, a fim de considerar o Impetrante classificada para a próxima fase do concurso, em virtude dos candidatos classificados de forma irregular, por não observarem os subitens 2.1.2 e 3.1, alinea “g”, c/c subitem 13.11, alínea “f”, do Edital nº 002/2022- SEGES/SESP/MT do Edital nº 002/2022-SEGES/SESP/MT;

c) sejam notificadas as autoridades coatoras, para, querendo e dentro do prazo legal, prestarem as informações que julgar necessárias;

d) seja concedido prazo para manifestação do Ministério Público, como fiscal da lei.

e) requer que este douto juízo se manifeste sobre o prequestionamento das matérias constitucionais.

f) requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita, com isenção das custas nos termos do art. 10 da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Confere-se à presente o valor de R$ 1.000,00 (dois mil reais).

Termos em que, pede deferimento e procedência.

A sentença prolatada possui a seguinte parte dispositiva:

Isto posto, DENEGO A SEGURANÇA vindicada e, consequentemente, JULGO EXTINTO O PROCESSO com a análise do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Encaminhe-se cópia desta sentença à autoridade impetrada para os devidos fins.

Sentença não sujeita ao reexame necessário.

Sem custas processuais e nem honorários advocatícios, pois incabíveis neste caso.

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas pertinentes.

Publique-se.

Intimem-se.

Cumpra-se.

A pretensão recursal está assim deduzida:

Por estas razões, requer a Vossas Excelências o conhecimento e provimento do presente RECURSO DE APELAÇÃO, com o fim de reformar a sentença combatida no sentido de considerar o Apelante classificado para a próxima fase do concurso.

Termos em que, pede deferimento e procedência.

O Mandado de Segurança, enquanto remédio constitucional, caracteriza-se como instrumento processual específico destinado à proteção de direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

A noção de direito líquido e certo, por sua vez, constitui conceito de ordem processual, que exige, para sua configuração, a apresentação de prova pré-constituída dos fatos que embasam a pretensão do Impetrante, não se admitindo dilação probatória no âmbito do procedimento especial do mandado de segurança.

Trata-se, portanto, de direito manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração.

No caso em apreço, o Impetrante, ora Apelante, sustenta que candidatos classificados em posições superiores à sua não possuiriam a especialidade em psiquiatria, requisito este que seria obrigatório para o cargo, nos termos do item 2.2.2 do Edital nº 002/2022-SEGES/SESP/MT.

Para comprovar suas alegações, juntou aos autos impressões de tela ("prints") extraídos, SUPOSTAMENTE, do site do Conselho Federal de Medicina, os quais, segundo ele, demonstrariam a ausência de especialidade registrada para alguns candidatos.

Ressalto a utilização do advérbio SUPOSTAMENTE, pois não há como afirmar, de forma categórica e sem sombra de dúvidas, que os prints acostados nos Id’s 293792387, 293792388 e 293792389 foram extraídos do sítio eletrônico do Conselho Federal de Medicina.

Ademais, a ausência de registro da especialidade no site do Conselho Federal de Medicina não implica, necessariamente, que o candidato não possua a titulação exigida, podendo decorrer de diversas circunstâncias, como, por exemplo, a pendência de registro ou a conclusão recente da especialização.

Soma-se a isto, o fato do registro da especialidade no Conselho Federal de Medicina não constituir requisito
sine qua non
para a comprovação da titulação, a qual pode ser demonstrada por outros meios, como o certificado de conclusão de Residência Médica Completa em Programa Credenciado pela Comissão Nacional de Residência Médica – CNRM ou o Título de Especialista emitido pela Associação Médica Brasileira – AMB.

Nesse diapasão, considerando a insuficiência probatória dos documentos apresentados pelo impetrante, forçoso reconhecer a ausência de comprovação do direito líquido e certo alegado, requisito fundamental para a concessão da segurança pleiteada.

Ainda que seja admitida a suficiência probatória dos documentos apresentados pelo Impetrante (o que se cogita apenas para efeitos argumentativos), mesmo assim não prosperaria a pretensão recursal, uma vez que o Edital nº 002/2022-SEGES/SESP/MT não exige a comprovação da especialidade em psiquiatria no ato da inscrição no certame ou como requisito para participação nas fases do concurso, mas sim como requisito para a investidura no cargo, a ser comprovado no momento da posse.

Da análise minuciosa do Edital nº 002/2022-SEGES/SESP/MT (Id. 293792382), verifica-se que o requisito básico para o cargo de Perito Oficial Médico Legista – Perfil Médico Legista Psiquiatra, previsto no item 2.2.2, consiste em "Diploma de graduação de curso superior em Medicina devidamente reconhecido pelo MEC, mais Registro no respectivo Conselho Regional da Categoria de Classe como Médico, observando o disposto na alínea 'g' do subitem 3.1, e para a área de Medicina/Psiquiatria será exigido Diploma de graduação de curso superior em medicina mais certificado de conclusão de Residência Médica Completa em Programa Credenciado pela Comissão Nacional de Residência Médica – CNRM na especialidade a qual concorre ou Título de Especialista emitido pela Associação Médica Brasileira – AMB na especialidade para a qual concorre".

Por sua vez, o subitem 3.1, alínea "g", do referido Edital, estabelece como requisito básico para investidura no cargo "comprovar, por meio de diploma ou certificado de conclusão de curso superior devidamente registrado, conforme requisito do cargo de inscrição, fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação, comprovado através da apresentação de original e cópia do respectivo documento, observado os subitens 2.1.2, 2.2.2 e 2.2.3 deste Edital".

Assim estão redigidos os referidos dispositivos editalícios,
in verbis:

2.2. CARGO: PERITO OFICIAL MÉDICO-LEGISTA

2.2.1. Perfil (Áreas de Formação): Médico e Médico Psiquiatra

2.2.2. Requisito básico: Diploma de graduação de curso superior em Medicina, devidamente reconhecido pelo MEC; mais Registro no respectivo Conselho Regional da Categoria de Classe como Médico, observando o disposto na alínea “g” do subitem 3.1; e
para a área de Medicina/ Psiquiatria, será exigido Diploma de graduação de curso superior em Medicina, mais certificado de conclusão de Residência Médica Completa em Programa Credenciado pela Comissão Nacional de Residência Médica - CNRM na especialidade para a qual concorre ou Título de Especialista emitido pela Associação Médica Brasileira - AMB, na especialidade para a qual concorre

(...)

3. DOS REQUISITOS BÁSICOS PARA A
INVESTIDURA NO CARGO

3.1 Os requisitos básicos para a
investidura nos cargos
são, cumulativamente, os seguintes:

(...)

g) comprovar por meio de diploma ou certificado de conclusão de curso superior, devidamente registrado, conforme requisito do cargo de inscrição, fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação, comprovado através do original e cópia do registro documento, observado os subitens 2.1.2, 2.2.2 e 2.2.3 deste Edital.

(...) (NEGRITEI)

Tal interpretação encontra respaldo no entendimento jurisprudencial consolidado, segundo o qual a comprovação dos requisitos para o exercício do cargo público deve ser exigida no momento da posse, e não como condição para participação no concurso público.

Nesse sentido, inclusive, é o enunciado da Súmula 266 do Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe,
in verbis:

Súmula 266 STJ - O diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição para o concurso público.

Nesse sentido também é a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

REMESSA NECESSÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO SELETIVO – CONSELHO TUTELAR – DESCUMPRIMENTO DO ITEM 9.5 DO EDITAL – APRESENTAÇÃO DE CNH – SUMULA 266 DO STJ – ATO ILEGAL- DIREITO LIQUIDO E CERTO – SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA - 1. [...]A carteira de habilitação nacional, e a idade mínima oriunda do exercício do cargo, deve ser exigida tão somente no momento da posse do candidato aprovado e não na inscrição para o concurso público, conforme a inteligência da Súmula 266 do STJ. (N.U 0013832-40.2011.8.11.0000, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/02/2013, Publicado no DJE 05/04/2013)”. 2. A Sumula 266 do STJ “ estabelece que o diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição para o concurso público.” 3. Segurança concedida - sentença ratificada. (TJ/MT - N.U 1000348-10.2019.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/10/2022, Publicado no DJE 29/10/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO - CONCURSO PÚBLICO – PRORROGAÇÃO DO PRAZO PARA POSSE - ATO DISCRICIONÁRIO - EXTINÇÃO - AUSÊNCIA DE DIREITO À NOMEAÇÃO E POSSE –RECURSO DESPROVIDO. 1. O candidato nomeado para obter a prorrogação do prazo para a posse deve apresentar solicitação escrita e fundamentada, cabendo à Administração, dentro de sua avaliação de conveniência e oportunidade, deferir ou não o pedido, por se tratar de um ato discricionário. - 2. O diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição para o concurso público (TJ/MT - N.U 0054660-81.2013.8.11.0041, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/10/2018, Publicado no DJE 25/10/2018)

Logo, a ausência de especialidade registrada em psiquiatria no momento da inscrição no certame ou durante as fases do concurso não configura, por si só, irregularidade na classificação dos candidatos, de modo que a pretensão do impetrante não encontra amparo no ordenamento jurídico pátrio.

No que tange à alegação de que a candidata EMANOELLE AZEVEDO DO AMARAL concorreu simultaneamente pelas vagas de ampla concorrência e de cotas para pessoas pretas ou pardas, o que teria prejudicado a classificação do Apelante, cumpre ressaltar que tal circunstância não configura irregularidade, mas sim decorrência natural do sistema de cotas adotado no certame.

Com efeito, conforme se depreende dos itens 9.7 e 9.8 do Edital nº 002/2022-SEGES/SESP/MT e da legislação de regência (Lei Estadual nº 10.816/2019), os candidatos cotistas concorrem concomitantemente às vagas reservadas e às vagas destinadas à ampla concorrência, sendo que, somente ao final do certame, os candidatos cotistas aprovados nas vagas para ampla concorrência devem ser decotados das vagas para cotistas.

Assim, o fato de a candidata EMANOELLE AZEVEDO DO AMARAL figurar simultaneamente nas listas de ampla concorrência e de cotas para pessoas pretas ou pardas não configura irregularidade, mas sim aplicação regular das regras editalícias e da legislação pertinente.

Diante do acima exposto, conheço do presente Recurso de Apelação, mas NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026